Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Furto qualificado. Causa de aumento: repouso noturno. Continuidade delitiva: ações penais diversas.
1 – Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto cometido no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime.
2 - A causa de aumento do repouso noturno incide tanto no furto simples quanto no qualificado. No furto cometido no período noturno – entre 0h e 1h30 -, incide a causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP.
3 - Compete ao juiz da execução, quando decidir sobre a soma e unificação das penas, o exame de possível continuidade delitiva entre crimes apurados em ações penais diversas, nos termos do art. 66, III, “a”, da LEP.
4 - Apelação não provida.